Tribunal: STF
Processo: RHC 54005
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-24
Data de publicação: 1976-02-24

Ementa:
1. NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE DESCREVE FATO CRIMINOSO, COMO
EXPRESSA O ART.43, I, DO C. PR. PENAL.
2. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. ENVOLVIDA EM PROVA, NÃO PODE SER
APRECIADA EM PROCESSO DE HABEAS CORPUS.
3. O CRIME DEFINIDO NO ART. 359 DO C. PENAL PRESSUPOE DECISÃO
JUDICIÁRIA DE NATUREZA PENAL E NÃO CIVIL.
4. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO EM PARTE.